Tribunal: TJES
Processo: 5004633-45.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004633-45.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ROSIANE PEREIRA FRANCISCO e outros (2)

APELADO: RAYANE FRANCISCO CORREA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação à verba honorária também deve atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 2. Caso concreto em que o Município de Linhares não deu causa ao ajuizamento da demanda (ação de internação compulsória) e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, descabendo falar em condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004633-45.2021.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADOS: ROSIANE PEREIRA FRANCISCO, RAYANE FRANCISCO CORRÊA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, em Ação Ordinária ajuizada por Rayane Francisco Corrêa com a pretensão de obter a internação compulsória de Rosiane Pereira Francisco (mãe da Autora), o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 5622441 (integrada no id 5622457), julgou procedente o pedido e, em consequência, condenou os Requeridos, Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em R$ 500,00).

O Município de Linhares, sem questionar o comando relativo à obrigação de fazer (internação compulsória), interpôs o recurso em julgamento (id 5622460) com a alegação de que não poderia ter sido condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, já que não ofereceu nenhuma resistência ao pedido formulado na petição inicial.

De fato, da análise dos autos e, sobretudo da Sentença, constata-se que, após ter sido devidamente citado e intimado da concessão da medida liminar, o Município de Linhares, ora Apelante, deixou de apresentar contrarrazões - em outras palavras, não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial.

Com estas breves informações a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem o caso em julgamento, importa salientar, em início de fundamentação, que a distribuição dos ônus sucumbenciais, em regra, deve observar o princípio da sucumbência.

Ocorre que o aludido princípio não é suficiente para uma correta apuração de quem deve ser responsabilizado pelas custas processuais e honorários de sucumbência. É nesse contexto em que se evidencia a utilidade do princípio da causalidade, segundo o qual:

“(...) aquele que deu a causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se tivesse agido em conformidade do direito objetivo”. (DOMINGUES FILHO, José. Das Despesas, Honorários Advocatícios e Justiça Gratuita no Processo Civil. Campo Grande: Editora Complementar, 2009).

Desta forma, conclui-se que a condenação à verba honorária também deve atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÕES CÍVEIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA HONORÁRIA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 421 DO STJ. MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA à PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 2)
Se o Município não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela parte autora, conclui-se que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porque somente tomou conhecimento do caso assim que cientificado da decisão liminar, a qual foi imediatamente cumprida, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios
. (...). (TJES, Classe: Apelação, 062130023021, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 07/03/2017). (Sem grifo no original).

Em idêntica conclusão, o seguinte aresto em que funcionei como Relator:

(...). A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 4. O Município de Linhares não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, descabendo falar em condenação ao pagamento da verba honorária fixada na sentença, em razão do princípio da causalidade. 5. Recurso de Defensoria Pública do Espírito Santo conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação n.º 0007899-67.2017.8.08.0030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019).

No caso, além do Apelante não ter resistido à pretensão, também não há provas de que o Município tenha se negado, no âmbito administrativo, a fornecer os serviços e tratamentos médicos pleiteados pela Apelada.

Destarte, forçoso concluir que o Apelante não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que o mesmo nem sequer sabia da pretensão da Apelada, somente tomando ciência da demanda quando intimado a cumprir a liminar.

Assim, porque o Município Apelante não deu causa ao ajuizamento da demanda e também porque não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, descabe falar em condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, impondo-se, pois, o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença recorrida, excluir a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

(Pedido de Vista – Acompanhar Relator)

Eminentes Pares, rememoro tratar-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da sentença, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
RAYANE FRANCISCO CORRÊA
,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em seu voto de relatoria, o
Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
deu provimento ao apelo para, reformando em parte a sentença, excluir a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência.

Pedi vista dos autos para melhor analisar as questões versadas no presente recurso e, após detida análise do caso, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria.

E isso porque, tal como destacado, não consta nos autos qualquer recusa administrativa por parte do Município, de modo que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Além disso, em Juízo, o Município de Linhares não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, sendo interposto o recurso com o único objetivo de afastar a condenação em honorários, razão pela qual entendo merecer provimento o apelo.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:
A internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO
na íntegra o voto proferido pelo
Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
.

É como voto.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, e, no restante, confirmar a sentença em sede de remessa necessária